Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. OMISSÃO. PREVENÇÃO DE JUÍZO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu nova perícia no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em suprir a omissão no acórdão para esclarecer a conexão e a prevenção das ações de revisão de aluguel e consignação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Observa-se que o acórdão, de fato, não enfrentou a questão da conexão e a prevenção da ação de revisão de aluguel e consignação em pagamento.
5. A conexão pressupõe demandas distintas, contudo, mantém entre si algum nível de vínculo. O instituto da conexão tem como objetivo promover a eficiência processual e evitar a prolação de decisões contraditórias.
5.1. Há conexão entre a presente ação revisional de aluguel e a ação de consignação de pagamento. Existem duas causas de pedir que são comuns, pois se referem a dois pedidos relacionados ao mesmo contrato aluguel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: A correção da omissão não altera a conclusão do acórdão, mantendo-se hígidos os fundamentos e o resultado do julgamento colegiado porque o primeiro recurso foi julgado pela Sexta Turma Cível, logo, este órgão se tornou prevento para todos os recursos interpostos subsequentemente em processos conexos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; Regimento Interno do TJDFT, art. 81, caput e § 1o e art. 85, parágrafo único.